Tribunal: TJPA
Processo: 0805997-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805997-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: RYAN BONFIM CARNEIRO

IMPETRANTE: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
para trancamento da ação penal com pedido de liminar. crime do art.

33 da lei nº 11.343/06. alegações de negativa de autoria e desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, diante da pequena quantidade de drogas apreendida. matérias que exigem aprofundado exame de provas, incabível na via estreita do
writ
. não conhecimento. pleito de trancamento da ação penal face a ausência de justa causa e diante da existência de contradição entre os laudos provisório e definitivo. improcedência. necessidade de instrução processual.

exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, na ocasião do recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja de crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11343/06 (porte de substância entorpecente para uso próprio), melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível na presente via estreita e célere do
writ
;

3.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

4.

A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. O impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

5.

Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

6.

Em que pese seja imprescindível, em regra, o laudo toxicológico definitivo para a emissão de eventual pronunciamento condenatório, situação distinta ocorre no momento processual atinente ao juízo de admissibilidade da acusação, caso em que o auto de constatação da droga constitui subsídio satisfatório, a partir de um juízo preliminar e provisório a embasar o lastro probatório mínimo à admissão da ação penal.

7.

Na espécie, conquanto a exordial acusatória tenha se baseado no laudo de constatação provisório, que atribuiu
11 gramas de substância semelhante à maconha
à quantidade de drogas apreendidas em poder do coacto, e o laudo definitivo, anexado posteriormente aos autos, por sua vez, tenha declarado a quantidade de 6,
708 g
(seis gramas e setecentos e oito miligramas), não há que se falar atipicidade da conduta ou ausência de justa causa capaz de ensejar o trancamento da ação penal como pretende a impetração. A comprovação ou não dos fatos narrados, bem como eventual contradição entre os laudos apresentados (provisório e definitivo), demanda instrução processual, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento. Precedentes;

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

9.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RYAN BONFIM CARNEIRO
,
acusado da suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Relata a impetrante que no dia 07/04/2021, em operação da

Polícia Militar

denominada

“Operação

Ação

Bloqueio”,

o paciente foi abordado enquanto dirigia uma motocicleta próximo a sua residência

e

foi flagrado e conduzido

à

Delegacia

de

Polícia

Civil, por estar portando substância semelhante à maconha.

Aduz que o paciente admitiu a posse da droga, mas afirmou que seria para consumo pessoal, contudo, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo o coacto indiciado e, posteriormente, denunciado por tráfico de drogas, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com base única e exclusivamente na quantidade de drogas apreendida, de acordo com o laudo provisório que indicou 11 gramas de substância semelhante à maconha. Acrescenta que o paciente apresentou Defesa Preliminar, tempestivamente, demonstrando que a quantidade provisoriamente declarada pela polícia restou

desclassificada com

a

juntada

do

laudo

definitivo do

Centro

de

Perícias Cientificas Renato Chaves, o qual revela a quantidade de apenas 6,7080 gramas, para uso próprio. Assevera que Ryan é usuário desde a adolescência e sofre de ansiedade, conforme laudo psiquiátrico anexado aos autos, e requereu a desclassificação da denúncia para o delito do art. 28, §2º, da lei nº 11.343/2006, o que fora indeferido pelo juízo singular sem fundamentação idônea.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência de indícios que conduzam ao crime de tráfico de drogas, faltando, portanto, justa causa para o prosseguimento da ação penal; c) inobservância, pela autoridade coatora, do disposto no §2º do art. 28 da lei nº 11.343/2006, diante da quantidade ínfima de drogas apreendida, sendo necessária a sua desclassificação. Ressalta que o juízo
a quo
não determinou a realização de diligências como o exame toxicológico ou de corpo de delito no paciente, mesmo depois da declaração de que

é

usuário.

Por fim, requer a concessão liminar da Ordem, a fim de determinar a suspensão da ação e, consequentemente, da realização da audiência prevista para o dia 29/09/2022, perante o Juízo coator, até o julgamento do
writ
e, no mérito, que seja determinado o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 06 de abril de 2021, por volta das 21h20min, na Rua José Bartolomeu, bairro Bartolomeu, no município de Dom Eliseu/PA, o paciente foi abordado pela polícia que realizava uma operação denominada “Ação Bloqueio”, com o intuito de coibir o tráfico de drogas na cidade, ocasião em que foi encontrando portando 13 (treze) porções de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando aproximadamente
6,7080 gramas (conforme laudo definitivo)
, 01 (uma) tesoura, R$100,00 (cem reais), 08 (oito) embalagens vazias, 01 (um) aparelho celular marca Iphone, modelo XR e uma motocicleta Biz, cor vermelha. O coacto foi preso em flagrante e, no dia seguinte, teve a custódia relaxada mediante a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

O órgão ministerial ofereceu denúncia, em 21/06/2021, imputando-lhe a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
A defesa apresentou resposta à acusação. As preliminares apresentadas em sua defesa foram analisadas e rejeitadas pelo juízo
a quo
, que recebeu a denúncia em 22/04/2022, entendendo não se tratar de hipótese de absolvição sumária, consoante determina o art. 397 do CPP e designou
audiência de instrução e julgamento para a data de 29/09/2022.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que concerne às alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas
, c
umpre observar que tanto o Ministério Público quanto o juiz de primeiro grau entenderam, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios da autoria e materialidade delitivas, na ocasião do oferecimento e recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, nessa via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO, DIANTE DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja de crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11343/06 (porte de substância entorpecente para uso próprio), melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível na presente via estreita e célere do
writ
, razão pela qual não há que ser conhecido.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da não configuração do crime de tráfico de drogas.

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, conforme já relatado, a denúncia imputa ao paciente a prática de tráfico de drogas, conforme se extrai da parte que interessa da exordial acusatória,
in verbis
:

“Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 21h20min., na Rua José Bartolomeu, bairro Bartolomeu, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o Denunciado RYAN BONFIM CARNEIRO trazia consigo 13 (treze) porções de substância entorpecente semelhante a maconha, pesando aproximadamente 11g (onze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) tesoura; R$100,00 (cem reais), 08 (oito) embalagens vazias, 01 (um) aparelho celular marca Iphone, modelo XR e uma motocicleta Biz, cor vermelha. Extrai-se do procedimento investigatório que, na data dos fatos, em operação da polícia denominada “Operação Ação Bloqueio”, que estava sendo realizada com o intuito de coibir o tráfico de drogas na cidade, o denunciado foi abordado e com ele localizados os objetos acima mencionados. Houve prisão em flagrante. Perante a Autoridade Policial, o Denunciado negou a prática do crime de tráfico e narrou que se tratava de droga para consumo pessoal, no qual havia comprado 15 (quinze) porções de um indivíduo de nome André Guimarães, na cidade de Imperatriz-MA, no bairro Nova Imperatriz, não sabendo precisar o nome da rua, mas que a casa seria amarela, de n.º 154, para consumir junto a um amigo que não foi dito o nome. Restou demonstrado, por meio do Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID. 25233918 - Pág. 07) do Inquérito Policial, que o material apreendido se trata de substância cujo princípio ativo é composto de natureza tóxica Cannabis sativa, conhecida popularmente por “maconha”, substância entorpecente de uso proibido, causadora de dependência física e psíquica, conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Isto posto, vê-se que os elementos de convicção apurados em sede inquisitorial, aliados às regras de experiência relativas à matéria, permitem concluir que o ora Denunciado trazia consigo substância entorpecente de uso proibido, para fins de tráfico, haja vista a quantidade apreendida das drogas, a forma de acondicionamento destas, bem como a tesoura e embalagens vazias junto com a droga. A autoria e a materialidade restam demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos elementos colhidos e acostados aos autos, sobretudo pelo Auto de Apreensão (ID. 25233917 - Pág. 08) e pelo Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID. 25233918 - Pág. 07). Ante o exposto, o Ministério Público vem propor a presente ação penal em desfavor de RYAN BONFIM CARNEIRO, já qualificado, pela prática do delito tipificado nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.

Ora, constata-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, verifica-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

Em que pese seja imprescindível, em regra, o laudo toxicológico definitivo para a emissão de eventual pronunciamento condenatório, situação distinta ocorre no momento processual atinente ao juízo de admissibilidade da acusação, caso em que o auto de constatação da droga constitui subsídio satisfatório, a partir de um juízo preliminar e provisório a embasar o lastro probatório mínimo à admissão da ação penal.

Assim sendo, no caso em análise, conquanto a exordial acusatória tenha se baseado no laudo de constatação provisório, que atribuiu
11 gramas de substância semelhante à maconha
à quantidade de drogas apreendidas em poder do coacto, e o laudo definitivo, anexado posteriormente aos autos, por sua vez, tenha declarado a quantidade de 6,
708 g
(seis gramas e setecentos e oito miligramas), não há que se falar atipicidade da conduta ou ausência de justa causa capaz de ensejar o trancamento da ação penal como pretende a impetração.

Reitero que a comprovação ou não dos fatos narrados, bem como eventual contradição entre os laudos apresentados (provisório e definitivo), demanda instrução processual, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. 2.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE
. 3.
CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS
.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não é cabível intimação para sustentação oral em agravo regimental, porquanto o art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "não haverá sustentação oral no julgamento de: [...] agravo, [...];".

2.
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3. A denúncia imputa ao recorrente a conduta de trazer consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 600 (seiscentos) comprimidos de "ecstasy", cor vermelha, no formato circular, exibindo em uma das faces a letra "R", tratando-se de metanfetamina,
de acordo com o laudo de constatação preliminar
. Portanto,
da leitura da denúncia, verifica-se estar devidamente narrada a conduta imputada, demonstrando-se, preliminarmente, a materialidade e os indícios de autoria.
A comprovação ou não dos fatos narrados, esclarecendo-se, outrossim, eventual contradição entre os laudos apresentados, demanda instrução processual, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento
.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 90.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 19/2/2018.).

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de maio de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/06/2022